Tribunal: TJES
Processo: 0014475-02.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014475-02.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIMAR CAETANO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL
e APELAÇÃO ADESIVA
. NÃO CONHECIMENTO
do recurso adesivo
POR DESERÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM
PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA.
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EX OFFICIO PARA ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos por BANCO PAN S.A. e ALCIMAR CAETANO contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado fraudulento e condenou o banco a restituir os valores indevidamente descontados, com devolução em dobro a partir de março de 2021, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença ainda autorizou a cobrança de valores eventualmente depositados, desde que comprovados pelo banco, e fixou honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade da apelação adesiva interposta por Alcimar Caetano; (ii) verificar a existência de relação jurídica entre as partes; (iii) definir os critérios para a repetição do indébito e a indenização por danos morais; (iii) determinar a incidência de juros e correção monetária;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação adesiva interposta por Alcimar Caetano não é conhecida por deserção, uma vez que o recorrente não comprovou sua hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça e não recolheu o preparo recursal no prazo legal.

4. Configura-se a relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e Súmulas 297 e 479 do STJ.

5. A perícia grafotécnica atesta a falsidade das assinaturas, afastando a autenticidade do contrato e comprovando fraude. Não havendo relação jurídica válida, impõe-se a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados.

6. A repetição do indébito em dobro é cabível apenas para valores cobrados após março de 2021, conforme entendimento do STJ em EREsp 1.413.542/RS, que modulou os efeitos da aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. Os danos morais são caracterizados pela redução indevida de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, causando abalo que excede o mero dissabor. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Tendo em vista a comprovação de fraude na contratação, considerando que a parte autora não possuía qualquer vínculo contratual com o banco apelante, caracteriza-se a responsabilidade extracontratual. Assim, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso (efetivo prejuízo), nos termos das Súmulas 54 e 43 do STJ, sendo aplicável a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de apelação cível interposto pelo BANCO PAN S.A. desprovido. Apelação adesiva de ALCIMAR CAETANO não conhecida por deserção. Alteração parcial da sentença, ex officio, para adequar a incidência de juros e correção monetária.

Tese de julgamento
:
1.
Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de suas operações, configurando fortuito interno;
2.
A falsidade da assinatura em contrato bancário invalida o negócio jurídico e gera direito à restituição e à reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VII, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, § 11º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09/12/2021; TJSP - Apelação Cível: 1007250-95.2020.8.26.0348 Mauá, Relator: Afonso Bráz,
j
: 15/02/2023; TJES, Apelação Cível nº 5000153-09.2022.8.08.0056, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca,
j
: 05/12/2024;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso adesivo, bem como conhecer e negar provimento ao recurso principal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA POR ALCIMAR CAETANO – NÃO CONHECIMENTO POR DESERÇÃO

Observa-se que o apelo adesivo interposto por
ALCIMAR CAETANO
foi apresentado desacompanhado do comprovante de pagamento do preparo recursal, sendo pleiteada a concessão da gratuidade de justiça. Contudo, o recorrente não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

Por meio do Despacho ID 7091855, foi determinada a intimação do apelante, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC/2015, para comprovar a hipossuficiência alegada, devendo apresentar declarações de imposto de renda, balanços patrimoniais, ou outros documentos que julgasse necessários à comprovação de sua condição econômica, sob pena de indeferimento do benefício.

Apesar de devidamente intimado, o apelante limitou-se a juntar o recibo de entrega da declaração de imposto de renda. Não tendo sido anexados documentos suficientes para demonstrar sua situação econômica, foi proferida decisão
(
ID 8093340
)
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou sua intimação para realizar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Nesse contexto,
José Carlos Barbosa Moreira elenca o preparo como requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos e que este consiste “
no pagamento prévio das despesas relativas ao processamento do recurso
”
1
,
cuja sanção para a falta de recolhimento “
dá-se o nome de deserção
”
2
.

No caso em tela, embora regularmente intimado para providenciar o recolhimento do preparo recursal, o apelante deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme certidão de ID 8417560.

Por todo o exposto, diante da deserção,
NÃO CONHEÇO
da apelação adesiva interposta por
ALCIMAR CAETANO
, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/2015.

É como voto.

RECURSO
DE APELAÇÃO
CÍVEL INTERPOSTO PELO
BANCO PAN S.A

Conforme relatado,
t
rata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO PAN S.A.

e
ALCIMAR CAETANO
contra a sentença de fls.
197/198
, proferida
pelo

magistrado Dr. Evandro Coelho de Lima da 4ª Vara Cível do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação de declaração de inexistência de dívida c/c indenização por danos materiais e morais, julgou procedente o pedido
do autor para
:
a)
declarar nulos os contratos discutidos nos autos;
b)
condenar o requerido a restituir ao autor, em dobro, (somente com relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021), o valor indevidamente descontado no benefício do autor, ressalvada, ainda, a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação e juros legais
a contar da
citação;
c)
condenar
o requerido
ao pagamento de indenização por danos morais,
fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros legais desde a propositura da ação. A sentença ainda determinou que o autor restituísse eventual montante disponibilizado em sua conta bancária a título de empréstimo consignado, autorizando o requerido a cobrar esses valores, desde que comprovasse que o crédito foi efetivamente realizado em conta de titularidade do autor.

Ademais, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de fls.
202/208
,
o
BANCO PAN S.A alega, em síntese:
a)
não ter praticado qualquer ato ilícito, pois agiu no exercício regular de direito ao cobrar os valores contratados;
b)
que eventual devolução de valores deve ser realizada de forma simples, em razão da inexistência de má-fé ou conduta contrária à boa-fé por parte do banco;
c)
que não há dano moral a ser reparado;
d)
que, caso mantida a condenação por danos morais, o valor arbitrado deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais não teriam sido respeitados na sentença.

Diante desses argumentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, bem como a determinação de que a restituição dos valores descontados seja feita de forma simples.

Inicialmente, verifica-se nos autos que ALCIMAR CAETANO ajuizou a presente ação contra o BANCO PAN S.A., alegando ter sido surpreendido com empréstimos consignados que jamais contratou ou autorizou. Asseverou que, nos últimos 10 anos, realizou apenas três empréstimos consignados junto ao Banco Itaú, não tendo contratado qualquer operação financeira com o banco requerido, ora apelante.

Dessa forma, postulou a declaração de inexistência dos contratos nºs: 02293913547660031118, 02293913547660031018, 02293913547660030918, 02293913547660030818, 02293913547660030718, 02293913547660030618, 02293913547660030518, 02293913547660030418, 02293913547660030318, 02293913547660030218, 02293913547660030118 e 02293913547660031217, supostamente celebrados entre novembro de 2017 e outubro de 2018. Requereu, ainda, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O BANCO PAN S.A. apresentou contestação, alegando que as contratações foram efetivamente realizadas pelo autor, razão pela qual os pedidos iniciais deveriam ser julgados improcedentes. Subsidiariamente, caso fosse reconhecida a procedência dos pedidos, requereu a compensação dos valores eventualmente creditados ao autor.

Após a instrução processual, foi proferida a sentença ora impugnada. O MM. Juiz de primeiro grau, com base nas provas
disponibilizadas nos autos
, especialmente na perícia grafotécnica, concluiu que não houve a contratação dos empréstimos por parte do
requerente
. Dessa forma, reconheceu que os descontos realizados no benefício previdenciário do autor pelo banco requerido foram indevidos.

Em razão disso, declarou a inexistência das relações jurídicas relativas aos contratos mencionados e condenou o BANCO PAN S.A. a restituir os valores descontados de forma indevida, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem
.
Destaca-se que no presente caso se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que restou configurada a relação consumerista entre as partes, em consonância com o que dispõem os Arts. 2º e 3º do CDC e na Súmula n.º 297, do STJ:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

E, segundo a Súmula 479, do STJ, “
a instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor
”.

Nos termos da súmula supracitada, o fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelas falhas na prestação de serviços quando verificada a existência de fraude ou culpa de terceiro.

Nesse sentido, segue o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos a respeito do tema:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011). (grifou-se)

Ademais, em demandas que envolvem a contestação da assinatura aposta em contrato objeto de discussão nos autos, compete à instituição financeira a adoção de todas as medidas necessárias para comprovar a legitimidade da transação, inclusive mediante a produção de prova pericial grafotécnica. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1061):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015,

a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."
[...] 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

No caso concreto, o banco apelante, em sua contestação, alegou que os números de
contratos
mencionados pelo autor na petição inicial se referem, na verdade, ao mesmo instrumento contratual, correspondente a um contrato de cartão de crédito consignado. Para sustentar tal argumento, a instituição financeira anexou aos autos o “Termo de Adesão para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan” n° 717661948, que, segundo ela, teria sido assinado pelo autor (fls. 76/86).

Contudo, o autor impugnou a autenticidade da assinatura constante no referido contrato. Diante disso, foi realizada perícia grafotécnica, conduzida por perito nomeado pelo juízo de origem, cuja análise concluiu que, ao comparar as assinaturas questionadas com os padrões fornecidos pelo Sr. Alcimar Caetano, foram identificadas divergências significativas que indicam, de forma categórica, a existência de duplicidade de punhos escritores. Assim, conforme laudo técnico constante às fls. 164/188, as assinaturas presentes nos documentos examinados não foram produzidas pelo punho escritor
do autor/apelado.

À luz da conclusão da perícia técnica, que apontou para a ocorrência de fraude na assinatura, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, com a consequente inexigibilidade do débito. Por conseguinte,
deve ser mantida a
sentença que declarou a nulidade do contrato, com o cancelamento dos descontos e a restituição dos valores indevidamente descontados.
A propósito:

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Contratação não reconhecida pelo autor. Contestação da assinatura lançada no instrumento contratual e demais documentos acostados aos autos pelo banco. Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade das assinaturas apostas nos documentos. Ausência de autorização do requerente para constituição da margem consignável em benefício previdenciário. Determinado o ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, devida a devolução do montante disponibilizado pelo banco na conta do requerente, autorizada a compensação de valores.
[...] (TJ-SP - Apelação Cível: 1007250-95.2020.8.26.0348 Mauá, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 15/02/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE. ASSINATURA FALSA. PERÍCIA. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO. EXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
INDENIZAÇÃO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Constitui direito básico do consumidor, ser devidamente indenizado pelos danos patrimoniais e morais experimentados, se efetivamente comprovados. Tal encargo reparatório somente pode ser afastado nas seguintes hipóteses: a) comprovação de inexistência do defeito; b) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 6º, VII e art. 14 do CDC)-
Comprovada a falsidade da assinatura lançada no contrato, por perícia grafotécnica, o negócio jurídico é nulo de pleno direito, sendo direito do consumidor a ampla reparação por danos patrimoniais e morais
- Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000221611254001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 30/08/2022, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALSIDADE DA ASSINATURA. FALSIDADE DOS DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479 DO STJ.
DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Verificada a fraude na celebração do contrato de empréstimo consignado, a partir da verificação da falsidade da assinatura aposta no contrato e do documento de identificação apresentado, não há manifestação de vontade do consumidor, de modo que o contrato deve ser considerado juridicamente inexistente.
3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal. 4. A fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pelas empresas requeridas, caracteriza fortuito interno, não estando acobertada pela excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro descrita no art. 14, § 3º, II, da Lei n. 8.078/90. Súmula nº 479 do STJ. [...] (TJ-DF 07103932120218070006 1674347, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2023)

No que se refere à repetição do indébito dos valores cobrados pelo Banco réu, imperioso consignar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, firmou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
,
ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Cabe destacar que o STJ, nesse mesmo precedente, entendeu por bem modular os efeitos da decisão para que o entendimento fixado se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, o que ocorreu em 30.03.2021.

Sendo assim, tem-se que para os casos de cobrança indevida ocorridos antes de 30.03.2021, aplica-se o entendimento pretérito do STJ no sentido de que a devolução em dobro só ocorre quando
comprovada a má-fé do fornecedor, ou seja, a intenção de obtenção de vantagem indevida.

Por outro lado, para as cobranças indevidas ocorridas após 30.03.2021,
dispensa-se a análise do elemento volitivo (subjetivo), devendo ser verificado apenas se houve ou não observância da boa-fé objetiva, ou seja, se foi adotado padrão de comportamento leal e probo, baseado na confiança e na honestidade.

No presente caso, conforme estabelecido na r. sentença, considerando que não foi demonstrado de forma inequívoca que a conduta da parte requerida tenha sido pautada na má-fé, foi correto o entendimento de determinar que
somente os
valores descontados após março de 2021 sejam devolvidos em dobro.

No que diz respeito aos danos morais,
anote-se que estes

consiste
m
em
um prejuízo imaterial, ou seja,
que
afeta diretamente a
higidez
psíquica da vítima
a partir da
violação de um dos direitos da personalidade.
Conforme leciona
Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
3

Na hipótese dos autos, os descontos promovidos no benefício previdenciário do apelado, decorrentes de negócio jurídico ora declarado inexistente, configura situação fática que ultrapassa o mero dissabor, sendo cabível a compensação pecuniária. Isto porque o benefício previdenciário é verba alimentar e a redução mensal deste valor afeta a subsistência do apelado.

Vale assinalar que a jurisprudência desta Corte Estadual já sedimentou o entendimento no sentido de que
“o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180064013, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

No caso em apreço, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade norteadores do instituto, consideradas as circunstâncias específicas do caso e a capacidade econômica das partes, bem como se encontra em consonância com as indenizações fixadas em casos análogos por este Tribunal, a exemplo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL.
DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 6. No que tange aos danos morais, restou configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela apelada, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos. Desta feita, é consabido que a
indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro

dos padrões dos Tribunais pátrios para casos semelhantes, sobretudo em razão do porte econômico da apelante
. [...] (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5001226-11.2021.8.08.0069 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 23/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO DO CONSUMIDOR – GOLPE DE TERCEIROS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA Nº 479 STJ – NULIDADE DAS OPERAÇÕES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O enunciado nº479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos. 2. Apresentou a autora indícios mínimos de suas alegações, não tendo o banco recorrente, por outro lado, se desincumbido do ônus probatório que sabidamente lhe competia. Correta, portanto, a conclusão adotada pelo juízo de origem acerca do reconhecimento da nulidade do empréstimo.
3. In casu, tem-se que, tal como exposto pelo juízo a quo, o transtorno provocado e o abalo psicológico com a preocupação e angústia de não recuperar os prejuízos sofridos superam o mero dissabor e se revelam suficientes a caracterizar o dever de indenizar. 4. A respeito da quantificação do dano moral, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido. Isso posto, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, corresponde às circunstâncias fáticas do caso concreto, ao Princípio da Razoabilidade e aos parâmetros fixados em julgados anteriores por este e. Tribunal.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES – 3ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 5000153-09.2022.8.08.0056 – Relator: Des. Carlos Simões Fonseca – Julgado em: 05/12/2024)

Nesses termos, impõe-se a manutenção da condenação ao banco apelante, obrigando-o ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, no que se refere aos juros de mora e à correção monetária incidentes sobre a condenação em danos materiais (ressarcimento dos valores indevidamente descontados) e danos morais, a sentença fixou como termo inicial a data da propositura da ação. No entanto, revela-se necessária a adequação de seus parâmetros, o que pode ser realizado ex officio nesta instância recursal, considerando tratar-se de matéria de ordem pública.

Tendo em vista a comprovação de fraude na contratação, considerando que a parte autora não possuía qualquer vínculo contratual com o banco apelante, caracteriza-se a responsabilidade extracontratual. Assim, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso (efetivo prejuízo), nos termos das Súmulas 54 e 43 do STJ, sendo aplicável a taxa SELIC, que engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária (AgInt no AREsp n. 2.074.535/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 27/1/2023).

Dessa forma, sobre a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor (danos materiais), deve incidir a taxa SELIC a partir da data de cada desconto. Quanto à indenização por danos morais, a taxa SELIC deverá incidir a partir da data da contratação reconhecida como fraudulenta (evento danoso).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto
pelo

BANCO PAN S.A
. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ao passo que altero, ex officio, a sentença para determinar que:
1)
Sobre a condenação em danos materiais (ressarcimento dos valores indevidamente descontados), a taxa SELIC incidirá a partir da data de cada desconto; 2
)
quanto
a condenação em danos morais, a taxa SELIC incidirá a partir da data da contratação reconhecida como fraudulenta.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 12% (doze por cento) para 14% (quatorze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, conforme disposto no artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 119.

2
Idem.

3
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER do recurso de Apelação Cível interposto por ALCIMAR CAETANO
. Outrossim, CONHECER do recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
e a ele
NEGAR PROVIMENTO.
De ofício, alterar a sentença para determinar que: 1) Sobre a condenação em danos materiais (ressarcimento dos valores indevidamente descontados), a taxa SELIC incidirá a partir da data de cada desconto; 2) quanto a condenação em danos morais, a taxa SELIC incidirá a partir da data da contratação reconhecida como fraudulenta. Por fim, considerando
o desprovimento do recurso, majorar os honorários sucumbenciais de 12% (doze por cento) para 14% (quatorze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, conforme disposto no artigo 85, § 11º, do CPC.

Acompanho a relatoria.